Tribunal: TJSP
Processo: 1000304-23.2019.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000170902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000304-23.2019.8.26.0355, da Comarca de Miracatu, em que são apelantes
JOSÉ LUIZ ZEZÉCO DA SILVA, AMÉRICO ELIEZER DA SILVA e
SILMARA DE SOUZA ROMERO, são apelados SUELI TIEMI TANAKA
DE MATOS, VINICIUS BRANDÃO DE QUEIROZ e MOYSES SIKORSKI
FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
E MOACIR PERES.
São Paulo, 11 de março de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000304-23.2019.8.26.0355 -
2
Voto no 40.636
APELAÇÃO no 1000304-23.2019.8.26.0355 MIRACATU
Apelantes: SUELI TIEMI TANAKA DE MATOS E OUTROS
Apelados: JOSÉ LUIZ ZEZÉCO DA SILVA E OUTROS.
MM. Juiz de Direito: Dr. Leonardo Prazeres da Silva
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE ATOS ADMINISTRATIVOS. Câmara
Municipal de Miracatu. Altercações entre
vereadores em relação à composição de mesa
diretiva da Casa. Suposta eleição de nova
composição que não observou o Regimento
Interno e da Lei Orgânica do Município.
Sentença de procedência mantida. Recurso não
provido.
Sueli Tiemi Tanaka de Matos e outros
ajuizaram ação declaratória cumulada com pedido cominatório
negativo, contra José Luiz Zezéco da Silva e outros
todos
vereadores de Miracatu , objetivando anular atos praticados pelos
réus como novos componentes de Mesa Diretora da Câmara
Municipal local.
Julgou-a procedente a r. sentença de f.
431/2, cujo relatório adoto, para declarar nulos de pleno direito todos os atos
praticados pelos Réus no exercício das funções de membros da mesa, e, ainda,
determinar que se abstenham definitivamente de praticar quaisquer atos inerentes
às funções de membros da mesa, observado o regimento interno da Casa
Legislativa. Foram condenados a arcar com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000304-23.2019.8.26.0355 -
3
equitativamente em R$ 500,00.
Apelam os réus, pela reversão do
desate (f. 435/46). Afirmam que observaram o Regimento Interno da
Casa Legislativa, a Lei Orgânica do Município e a Constituição da
República. De se atentar, ainda, para a sentença proferida nos autos
do Mandado de Segurança n.o 1000015-61.2018.8.26.0355 que
asseverou não competir ao Judiciário adentrar o mérito dos atos
praticados pelo Poder Legislativo. Assentam, ainda, que ao despachar
sobre a tutela de urgência, o Juízo a quo inicialmente concedeu-lhes
prazo de 48 horas para se manifestarem sobre a petição inicial, mas,
posteriormente, sem razão aparente, deferiu o pleito liminar inaudita
altera parte.
Contrarrazões a f. 458/64.
A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não provimento do recurso (f. 478/9).
É o relatório.
1. É dos autos que, em 20 de
dezembro de 2018, a chapa composta pelos autores venceu disputa
para Mesa Diretora da Câmara Municipal, após o indeferimento, pelo
presidente da Casa, do registro de chapa formada pelos réus. Em
razão dos acontecimentos, os últimos impetraram três mandados de
segurança, dois dos quais foram encerrados sem resolução de mérito e
o
terceiro
denegado
(procs.
n.o
1001232-08.2018.8.26.0355;
1000015-61.2018.8.26.0355 e 1000015-61.2018.8.26.0570), mantendo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000304-23.2019.8.26.0355 -
4
se a decisão da Presidência da Câmara municipal e,
consequentemente, a Mesa Diretora então formada, conforme termo
de posse. Incontroverso que não foi interposto o recurso interna
corporis contra tal decisão, previsto nos artigos 184, parágrafo único, e
208 e ss. do Regimento Interno (f. 222).
Meses depois, em 15 de abril de 2019,
os réus, após apresentarem precedente regimental por meio do qual
refutavam a lisura daquela votação (f. 353/4), após sessão ordinária
tumultuada, abriram nova votação (em sessão extraordinária) que não
contou com a presença dos autores. As fortes altercações entre os
parlamentares podem ser aferidas na própria ata desta sessão, como
se vê:
Registra-se que a Vera Sueli Tiemi Tanaka de
Matos anunciou aos presentes que todos deveriam se retirar do recinto e determinou a
suspensão do fornecimento de energia elétrica e de equipamento de som do plenário.
Havendo a permanência dos vereadores supra mencionados em plenário, foi solicitado
à senhora Presidente, que conduzisse a sessão, entretanto a mesma se negou. Na
sequência, a mesma solicitação foi feita aos senhores secretários Ver. Vinícius
Brandão de Queiroz e Ver. Moysés Sirkoski Filho os quais também se negaram.
Consultado o Vice-Presidente Ver. Pablo Lopes Pereira, o mesmo também se negou.
Atendido o disposto pelo artigo 39 do RI, o Vereador José Luiz Zezeco da Silva
assumiu a presidência, diante das negativas recebidas. (...) (f. 358).
O clima de embate também foi
certificado pela diretora da secretaria da Câmara ao mencionar que na
data de ontem [15.4.2019], a Sessão Ordinária foi gravada com áudio até o seu
encerramento (às 23 horas), sendo que após esse horário, houve determinação em
Plenário da Sra. Presidente Vereadora Sueli Tiemi Tanaka de Matos para que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000304-23.2019.8.26.0355 -
5
equipamento de som fosse desligado (f. 364).
Os réus “registraram” chapa (f. 355) e
se declararam vencedores da disputa, iniciando a prática de atos
pertinentes às funções da mesa diretiva.
Os autores defendem que a nova
composição é ilegal e pedem a declaração de nulidade de todos os
atos praticados no período em que pretensamente ocuparam as
funções; registraram boletins de ocorrência sobre os fatos (f. 18/22) e
representaram junto ao Ministério Público para instauração de
inquérito civil para apurar a prática de atos de improbidade
administrativa (f. 26/31).
Pois bem.
2. Durante o presente processo foi
deferida parcialmente tutela pleiteada pelos autores (f. 312/3), pois
evidente a crise política e jurídica instaurada na casa legislativa municipal, a qual
está acarretando prejuízos na esfera administrativa e, não mais importante, na
esfera político-social, vez que o conflito político/jurídico instaurado entre os
vereadores democraticamente eleitos pela população não vem ao encontro aos
anseios da comunidade.
A liminar foi confirmada pela sentença
e, ao contrário do que alegam os apelantes, está correta a decisão do
Juízo, concedida antes de ouvida a parte contrária, pois está calcada
nos novos documentos apresentados pela parte autora a f. 308/9,
além de contar com a percepção do Magistrado em relação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000304-23.2019.8.26.0355 -
6
acontecimentos que afligiam a comunidade de Miracatu.
Com efeito, a constante animosidade
entre os 14 vereadores de Miracatu, especialmente entre as partes do
presente feito, conturba a cidade e se manifesta nos relatos de
decisões atabalhoadas que são tomadas pelos parlamentares, no
ambiente de confusões, nos encerramentos abruptos de sessões,
como é possível aferir na primeira decisão tomada pelos réus ao
declararem nulos, já em 16 de abril de 2019, todos os atos administrativos
emanados pela Mesa Diretora e Presidência eleita em 20/12/2018, a qual foi
declarada nula, através de precedente regimental constituído após aprovação em
plenário pela Maioria Absoluta por consequência, todos os nulos de pleno direito,
bem como anula os efeitos do termo de posse (f. 369).
Fundamental sobre a eleição de 20 de
dezembro de 2018, que legitimou a eleição dos autores, como
ponderou o Juízo a quo, é que os requeridos deixaram transcorrer sem recurso
as decisões administrativas contrárias às suas pretensões, o que as torna imutáveis.
O tempo passou e o mecanismo legal correto não foi utilizado,
convalidando a decisão que havia sido tomada naquela ocasião.
Assim, não havia mais que se cogitar
de nulidades na eleição anterior de modo a justificar nova eleição para
a mesa diretiva do Biênio 2019/2020. É, portanto, ilegítima a arguição
de nulidade por meio de Precedente Regimental (f. 353/4) realizada
pelos apelantes.
Por oportuno, lembre-se que os arts.
360 e 361 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Miracatu
determinam que os precedentes regimentais destinam-se aos casos não
previstos neste Regimento que serão submetidos ao Plenário e as soluções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000304-23.2019.8.26.0355 -
7
constituirão precedentes regimentais, mediante requerimento aprovado pela maioria
absoluta dos vereadores. (...) Somente constituirão precedentes regimentais a
requerimento de qualquer Vereador, aprovado pela maioria absoluta da Câmara.
O intento dos réus, após deixarem
fluir o prazo do recurso, foi utilizar instrumento diverso para legitimar
a sessão extraordinária e, consequentemente, providenciar nova
eleição para a mesa diretiva, mesmo à revelia dos procedimentos
legais.
3. Sob outro ângulo, a f. 23/5, o
primeiro parecer emitido pelo Procurador Jurídico do Município
conclui ora, por lógica não é possível a constituição de nova Mesa Diretora sem
que estejam vagos todos os cargos da Mesa original, seja em razão do decurso do
tempo, renúncia, extinção do mandato de vereador ou destituição.
No caso sob exame não consta nos registros
oficiais a deposição da atual Mesa Diretora, conforme certidões anexas e
cópia dos registros oficiais. Portanto, em tese, não é possível a realização de
nova eleição por ofensa ao Regimento Interno.
Consoante descrito no Memorando em
epígrafe, a Excelentíssima Senhora Presidente deixou de receber o
requerimento 52/19 por ser matéria anti-regimental, embasando-se no
artigo 184, III do Regimento Interno. Impera rememorar que o artigo 361
do Regimento Interno confere à Presidente o poder de interpretação
regimental em assunto controvertido.
Pelo exposto, entendo, s.m.j., que não houve
mácula na respectiva decisão.
Ainda
sobre
a
destituição
dos
membros da mesa, tal procedimento dependia de denúncia, nos
termos do art. 45 do Regimento, que daria início ao processo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000304-23.2019.8.26.0355 -
8
destituição, com sorteio de vereadores que comporiam a comissão
processante, prazos de defesa, conforme art. 46 do Regimento. Ao final,
resultaria, em caso positivo, em projeto de resolução submetido a
discussão e votação nominal únicas (§ 1o do art. 47; art. 207, § 1o, “a”)
e, a aprovação do Projeto de resolução, pelo "quorum" de maioria absoluta,
implicará o imediato afastamento do denunciado ou dos denunciados, devendo a
resolução respectiva ser dada à publicação, pela autoridade que estiver presidindo os
trabalhos, dentro do prazo de quarenta e oito horas, contados da deliberação do
Plenário (art. 49; f. 175). A destituição total ou parcial da mesa
asseguraria direito de defesa aos denunciados, mas este não parece ter
sido o intento dos réus.
Adiante,
em
novo
parecer
da
Procuradoria, a conclusão a que se chega conflui para aquela que
assentei acima: Conforme se depreende da narrativa dos fatos no bojo do
memorando em epígrafe, no transcorrer da Sessão Ordinária do dia 15/04/19
houve a apresentação do Requerimento no 52/19 para a realização de Sessão
Extraordinária objetivando a eleição de nova Mesa Diretora. A Exma. Sra.
Vereadora Presidente deixou de receber a referida proposição, pois entendeu ser
anti-regimental. Após o término da Sessão Ordinária, alguns vereadores desta
Câmara Municipal “simularam uma Sessão Extraordinária após o término da
Sessão Ordinária e, ao arrepio da lei, 'realizaram suposta nova eleição de Mesa
Diretora” e “sem legitimidade, deram 'publicidade' a este ato em Diário Oficial
Municipal, bem como estão produzindo documentos sem amparo legal”.
(...)
Os
atos
praticados
pelos
Vereadores
mencionados, s.m.j., não encontram respaldo no Regimento Interno da
Câmara Municipal de Miracatu e na Lei Orgânica Municipal, portanto, em
tese, padecem de vícios que os tornam nulos ou inexistentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000304-23.2019.8.26.0355 -
9
Os fatos ocorridos em 15 de abril de
2019 demonstram que houve uma verdadeira investida, uma blizkrieg
dos réus contra a mesa diretiva então formada: protocolo do
requerimento de discussão, registro de chapa única, ata de sessão
extraordinária (f. 347; 353/8), tudo em arrepio ao Regimento Interno
da Casa.
Para ilustrar a situação, observo que o
Regimento, em caso de renovação da mesa após a conclusão do
biênio, que as inscrições das chapas deverão ser realizadas até 24 (vinte e
quatro) horas antes do horário designado para a Sessão em que ocorrerá a Eleição.
A f. 355 há documento que informa o registro de chapa formada
pelos réus no mesmo dia da suposta sessão extraordinária, em
15.4.2019, sem observância do prazo legal. Ora, se tal prazo deveria
ser cumprido para a hipótese de renovação da mesa, por que haveria
de ser diferente em situações periclitantes como aquelas narradas nos
autos?
Conclui-se
que
o
procedimento
constante nos art. 12 e ss. do Regimento Interno não foi seguido,
como deflui da prova produzida, cumprindo ao Judiciário agir para
corrigir não as decisões políticas do Poder Legislativo, mas as
deformações resultantes da inobservância da lei. Houve inobservância
do devido processo legislativo. Portanto, os atos administrativos
consequentes, praticados pelos requeridos enquanto atuaram como
membros da mesa diretora da Câmara Legislativa de Miracatu são,
mesmo, nulos.
4. Agregados os fundamentos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000304-23.2019.8.26.0355 -
10
sentença, nego provimento ao recurso. Mercê da sucumbência
recursal, elevo a honorária a R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, §§ 8o
e 11, do Código de Processo Civil.
COIMBRA SCHMIDT
Relator